Tribunal: TJES
Processo: 0017142-63.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017142-63.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA LUCIA CAUS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017142-63.2011.8.08.0024

APELANTES
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 96/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença
que
reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinta a execução, afastando o pedido das exequentes de atualização dos valores devidos no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, por suposta preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide preclusão consumativa sobre o pedido de atualização dos valores entre a conta de liquidação e a expedição do requisitório; (ii) definir se há direito à incidência de juros de mora e correção monetária no referido intervalo, à luz do Tema 96 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa não se configura quando a parte manifesta tempestivamente pedido de atualização do crédito, indicando a existência de valores remanescentes, especialmente em razão do decurso do tempo entre a elaboração dos cálculos e a efetiva expedição do requisitório.

O Tema 96 do STF, com repercussão geral reconhecida, estabelece a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do requisitório ou precatório, sendo obrigatório o seu cumprimento conforme o art. 927 do CPC.

A distinção entre o Tema 96 e o Tema 1.037 do STF deve ser observada, sendo o primeiro aplicável ao período entre a conta de liquidação e a requisição de pagamento, enquanto o segundo se aplica ao período entre a expedição e o efetivo pagamento.

Comprovado que as apelantes não foram intimadas sobre a homologação dos cálculos e que reiteraram pedido de atualização antes da expedição do requisitório, não há falar em preclusão, devendo o IPAJM ser condenado ao pagamento da diferença decorrente da atualização monetária e dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação específica da parte interessada sobre a homologação dos cálculos impede o reconhecimento de preclusão consumativa quanto ao pedido de atualização dos valores.

Incidem juros de mora e correção monetária no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, conforme entendimento firmado no Tema 96 do STF.

A aplicação do Tema 1.037 do STF restringe-se ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não se confundindo com a hipótese analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, 925 e 927. CF/1988, art. 100, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 579.431 (Tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 19.04.2017; STF, RE 1.169.289 (Tema 1.037), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017142-63.2011.8.08.0024

APELANTES
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO ANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA
, por irresignação com a
Sentença
proferida nos autos da ação
em fase de cumprimento de sentença manejada em desfavor do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O juízo,
na parte em que é objeto do recurso,

consignou:

[...] “
Compulsando os autos, verifica-se que as exequentes GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA, em petição de id nº 55232755, pugnam pela atualização da diferença de valores correspondente a incidência de correção e juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório, com a consequente expedição de ofício requisitório complementar.

Apesar de, de fato, haver certo lapso temporal entre a data da elaboração dos cálculos, a data da decisão que homologou o valor da execução, bem como a data da expedição dos competentes ofícios requisitórios,
verifica-se que as partes foram devidamente intimadas a respeito do teor da decisão homologatória, nada sendo requerido quanto à atualização dos valores, operando-se, portanto, a preclusão consumativa
.
“ [...]

[...]
houve o cumprimento integral da obrigação,
julgo extinto o presente cumprimento de sentença
, na forma dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, aplicáveis por analogia à espécie.
Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios.
[...]

As recorrentes pretendem reformar a
S
entença
,
para que seja
afasta
da
a
preclusão
e

aplicado ao valor entendimento d
o Tema 96/STF
, com a incidência de
juros de mora
(e correção monetária)
entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do requisitório
(RPV/precatório)
, condenando o IPAJM ao
pagamento da diferença
.

Isso sob argumento de i
nexistência de preclusão;
d
istinção temática
d
o
Tema 1.037/STF
(juros entre
expedição
e
pagamento
),
aplicada na sentença
, e
o entendimento de que deve ser considerado o

intervalo
entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório
,
tese contida no
Tema 96/STF (RE 579.431)
, que
admite juros de mora
nesse período, além da correção monetária,
ressaltando o c
aráter vinculante dos
mencionados
precedentes,
invocando ainda,
o
art. 927 do CPC
e a sistemática de observância obrigatória
dos mencionados precedentes
,
visto
remanescer
diferença

do crédito, que tem natureza alimentar,
a título de
correção
e
juros moratórios
devidos no período
conta/requisição
, conforme o Tema 96/STF.

Muito bem.

Assiste razão às apelantes.

Primeiro, porque o precedente mencionado é de observância obrigatória, bem como porque
não foram
intimadas como delimitou o magistrado.
Vejamos.

A
homologação dos cálculos
ocorreu em outubro de 2020 e em março de 2021, a parte interessada requereu fosse expedid
a
a Requisição de pagamento, peticionando
ainda pela inclusão da diferença obtida pel
a incidência de juros de mora e correção monetária,
no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição da RPV.

Os autos seguiram para a Contadoria e o cálculo teve como termo o dia 06/10/2021, do qual
ambas
as partes obtiveram a devida ciência.

Apesar da reiteração do pedido de expedição da RPV, em novembro de 2021, a determinação ocorreu somente em novembro de 2022 e a expedição da ordem de pagamento, em
março de 2024
, com intimação de seu teor direcionada somente ao IPAJM,
sendo intimadas as apelantes somente da expedição do alvará para levantamento do valor
(ids.13976420 e 13976429)
.

E ainda que tenham pleiteado pela diferença havida pelo decurso do tempo entre o cálculo e a ordem de pagamento, indicando o
quantum
ainda devido,
antes e depois da intimação mencionada pelo Juízo,
o cumprimento de sentença foi extinto,
sem a inclusão devida (ids.13973431; 13976432; 13977234 e 13977235)
.

Acresça-se,
portanto,

inocorrência d
a preclusão anunciada pelo Juízo.

Sobre o ponto abordado, pertinente reforçar:

JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.
Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
.
(RE 579431, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

Frise-se não ser o caso de aplicação do Tema 1.037, pois de observância
após
a expedição da requisição de pagamento. Deste modo disposto pelo STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4.
O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (
precatórios apresentados
até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “
período de graça constitucional
”
. 5.
Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente
. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Deste modo, resta claro que o
Tema 1.037/STF deve ter observância
entre a
expedição
e o
pagamento do valor devido, enquanto que o Tema 96/STF, entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório
, esta, a hipótese dos autos.

Pelo exposto, necessária a modificação pleiteada, para afastar afastando a
preclusão
e
aplicar o entendimento do Tema 96/STF
, condenando o IPAJM ao
pagamento da diferença existente entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do requisitório (RPV/precatório),
com a devida incidência de
juros de mora
e correção monetária.

Por despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.